Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-68.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-68.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: CIDNEIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O MESMO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TESE 784/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 69ª posição para o cargo de Professor de Educação Infantil – Zona Urbana, determinando sua nomeação em razão da abertura de processo seletivo simplificado com previsão de 48 novas vagas para o mesmo cargo durante a validade do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetração foi tempestiva e se há decadência, perda de objeto ou inépcia da inicial; (ii) definir se a abertura de processo seletivo simplificado para o mesmo cargo, durante a validade do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número inicial de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial de 120 dias deve ser contado da publicação do edital do processo seletivo que revela a preterição, e não da homologação do concurso, razão pela qual a impetração é tempestiva.

4.
A inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, havendo interesse de agir, inexistindo inépcia ou perda de objeto.

5.
O STF, no RE 837.311 (Tema 784), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a contratação temporária durante a validade de concurso vigente pode configurar preterição, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

6.
A convocação de candidatos até a 60ª colocação e a abertura de processo seletivo simplificado para 48 novas vagas no mesmo cargo evidenciam a necessidade inequívoca de provimento e a preterição arbitrária da candidata classificada na 69ª posição.

7.
A contratação precária para funções próprias de cargo efetivo afronta o art. 37, II, da CF, e demonstra a arbitrariedade da Administração, que deve nomear a candidata aprovada no concurso válido.

8.
A sentença aplicou corretamente a jurisprudência do STF e deste Tribunal, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A impetração em mandado de segurança contra preterição decorrente de processo seletivo simplificado é tempestiva se proposta no prazo de 120 dias a contar da publicação do edital do seletivo.

2.
A contratação temporária durante a validade de concurso vigente para o mesmo cargo configura preterição arbitrária e imotivada.

3.
Nessas hipóteses, a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo à nomeação.

4.
A contratação precária para funções de cargo efetivo viola o art. 37, II, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.007, §1º, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 RG); STJ, RMS 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 8001066-91.2016.8.05.0133, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, publ. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8004049-19.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 10.06.2024; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011709-89.2022.8.05.0039, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000055-68.2020.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada CIDNEIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora